Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO MAJORADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
1. Os crimes foram praticados sem qualquer liame de dependência, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não se amolda aos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal.
2. Inviável o reconhecimento do crime continuado quando não está presente o liame subjetivo entre os crimes, uma vez que, para a sua ocorrência, deve estar demonstrada a ligação entre eles, sendo um desdobramento do outro, o que não ocorreu no caso em questão.
3. Recurso não provido.